Tribunal: TJDFT
Processo: 0709107-64.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709107-64.2024.8.07.0018 RECORRENTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: ARYLDA JOSÉ DOS SANTOS SIQUEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. CÂNCER. COMPLICAÇÕES DE ALTA MORTALIDADE, FALÊNCIA E ÓBITO. RECUSA INDEVIDA. SÚMULA 609/STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECLARAÇÃO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. DOENÇA PRÉ-EXISTENTE. NÃO COMPROVAÇÃO. BENEFICIÁRIA CONTRATANTE DE PLANO DE SAÚDE. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA CONFORME RELATÓRIOS MÉDICOS. ART. 12, V, “C” E ART. 35-C, LEI No 9.656/98. TERAPIA RECOMENDADA PELO MÉDICO. DANO MORAL. INCIDÊNCIA. REDUÇÃO DO QUANTUM. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A petição inicial deverá ser considerada inepta quando, dentre outras hipóteses, ficar verificado pedido indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico, conforme dispõe o art. 330, § 1o, II do Código de Processo Civil. Na hipótese em análise, o tratamento bem como os medicamentos necessários, se encontra devidamente individualizadas no laudo médico, não se tratando de pedido genérico, considerada a sua leitura em conjunto com os documentos que constam na petição inicial. 2. Atestada a existência de relação jurídica entre as partes e face à negativa do plano recusando o fornecimento dos medicamentos/tratamentos solicitados pelo médico assistente, diante de complicações de alta mortalidade, falência e óbito, a situação admite o atendimento imediato nos termos do disposto no art. 12, inciso V, alínea “c” e art. 35-C, da Lei no 9.656/98. 3. Os contratos de assistência à saúde devem ser pautados pelos princípios da solidariedade, boa-fé e função social no que concernem às situações limites que podem render abalo direto à vida do consumidor, que não pode se ver desamparado diante da necessidade premente de tratamento indispensável capaz de preservar sua vida, visto que é imperioso o atendimento do consumidor às suas legítimas expectativas quanto ao contrato e a adequação dos serviços prestados pelo plano de saúde (artigos 18, §6o, III; 20, §2o; 47; e 51, VI, todos do Código de Defesa do Consumidor). 4. Se a operadora de plano de saúde não investigou as declarações prestadas pelo consumidor e concordou com a proposta assinada pelo segurado, sem realizar diligências para a averiguação de seu real estado de saúde quando da contratação da apólice, deve arcar com o risco assumido. 4.1. Nos termos da Súmula 609 do Superior Tribunal de Justiça, a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado. 5. Apesar de o inadimplemento contratual não configurar, por si só, dano moral indenizável, observa-se que a conduta da Operadora de Saúde, ao negar a cobertura do procedimento cirúrgico, violou os direitos da personalidade do autor, principalmente em relação à sua integridade física e psíquica, ensejando o dever de indenizar 6. O valor fixado em sentença (R$ 5.000,00) a título de danos morais mostra-se adequado, guardando correlação com os critérios tidos pela jurisprudência consolidada como norteadores do arbitramento judicial para esse tipo de indenização, atendendo, com adequação, as funções preventiva, compensatória e pedagógica da condenação, além de reparar os transtornos sofridos pela autora, sem provocar o enriquecimento sem causa da parte. 7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, asseverando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 85, §§ 2o, 3o, 4o, inciso III, e 8o, do CPC, ao argumento de que nos casos em que o objeto da ação é o fornecimento de medicação/procedimento médico/tutela do direito à saúde, entende que o valor dos honorários advocatícios deve ser fixado por equidade, tendo em vista que o proveito econômico é inestimável. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na suposta contrariedade ao artigo 85, §§ 2o, 3o, 4o, inciso III, e 8o, do CPC, porque “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas no dispositivo legal, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027